Tribunal: TJPA
Processo: 0812025-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812025-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO PINHEIRO DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. paciente pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II do CP. alegado excesso de prazo da prisão cautelar. inocorrência. ausência de desídia por parte do juízo coator. excepcionalidade diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos atos e prazos processuais. sessão do tribunal do júri suspensa em razão da pandemia e redesignada para a data de 03.02.2021. observância ao princípio da razoabilidade. segregação cautelar minimamente fundamentada na garantia da ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. custódia cautelar do coacto e aprecie o pleito de sua revogação, que se encontra pendente. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao excesso de prazo, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
;

2.

Restou evidenciado nos autos que o paciente somente não foi julgado em razão da suspensão da sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/05/2020, em razão da situação excepcional provocada pela Pandemia de COVID 19, em que o expediente presencial fora suspenso, retomado apenas em 06/07/2020, de forma gradual, do mesmo modo como se deu a suspensão de todas as sessões do Tribunal do Júri designadas até a data de 01/09/2020, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020. Assim sendo, os autos atualmente aguardam apenas a realização da referida Sessão do Tribunal do Júri redesignada para o dia 03/02/2021. a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, verifica-se que a demora para se realizar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não pode ser atribuída à autoridade coatora, a qual
não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

3.

Quanto a alegada desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, não merece prosperar, vez que tanto o decreto preventivo quanto as decisões que mantiveram a segregação cautelar do coacto encontram-se minimamente fundamentadas na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, qual seja o coacto juntamente com os corréus ceifaram a vida da vítima a pauladas e golpes de instrumento perfurocortante, além da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consignando que os réus evadiram-se do distrito da culpa.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Juízo de Direito da Comarca de Bragança.

Relata o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 02/12/2018, pela suposta prática do crime de homicídio e encontra-se segregado desde então, perfazendo mais de 1 (um) anos e 11 (onze) meses de prisão. Sustenta que a Sessão do Júri designada para o dia 14/05/2020, não ocorreu em razão da Pandemia de COVID 19, e não foi realizada até a presente data.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: excesso de prazo para a formação da culpa; desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema e presença de qualidades pessoais favoráveis. Assim, requer a revogação de prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que “
o paciente GUSTAVO PINHEIRO DE MELO, na companhia dos denunciados KEVENY LOPES DE SOUSA e CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA, teria ceifado a vida da vítima Marcio Cleiton Miranda de Oliveira, conhecido por Marcinho, no dia 23 de setembro de 2018, no município de Tracuateua. Consta que no dia dos fatos, por volta de 19 horas, a vítima foi até a residência do nacional Celso Lima de Oliveira (Merote) que estava de saída para a comemoração de aniversário de um amigo (Leandro) nas proximidades do PPD de Vila Fatima, tendo convidado Marcinho para acompanhá-lo. Consta, ainda, que ao retornarem da festa por volta de 3 horas, Merote foi convidado pela vítima para ir na residência de Miruca onde estavam bebendo os nacionais Claudio, Marcelo, Antonio Maria, Ane e Carol. Após algum tempo Merote foi dormir em um quarto da residência enquanto os demais permaneceram bebendo. Por volta de 4 horas chegou o nacional KEVIN, filho de Antonio Maria, e começou a agredir verbalmente todos os presentes, em especial a vítima. Em seguida, Marcinho teria saído da casa de Miruca e foi discutir com KEVIN momento em que se deu inicio agressões mútuas. Ato continuo KEVIN teria desferido um soco próximo da boca da vítima. Após, Marcinho voltou a beber e KEVIN foi embora do local retornando acompanhado de dois amigos os denunciados CLEBINHO e GEDEON, quando estes então teriam, supostamente, ceifado a vida da vítima, a pauladas e golpes de instrumento perfurocortante. O paciente foi pronunciado em 11 de setembro de 2019, tendo sido designada sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 14/05/2020, que não ocorreu em virtude da suspensão das atividades presenciais, em decorrência da PANDEMIA CONVID-19. Em 09 de setembro de 2020, com fundamento na PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI e demais correlatas, e considerando a pauta de réus de audiências de instrução e julgamento de réu preso, a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 03/02/2021
.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a realização da sessão do Tribunal do Júri.

Eis a suma dos fatos.

Quanto ao alegado
excesso de prazo da prisão preventiva
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

o paciente foi preso preventivamente em 02.12.2018;

·

a denúncia foi oferecida no dia 19/12/2018 e recebida pelo Juiz
a quo
, em 08.02.2019;

·

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 17/07/2019, ocasião em que houve a oitiva das testemunhas e

interrogatório dos réus, inclusive, do ora paciente, além do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva;

·

O coacto foi pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do CP, em 11.09.2019, ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar;

·

Em 06/04/2020, o juízo a quo reexaminou a custódia cautelar do paciente, entendendo pela sua manutenção diante da permanência dos requisitos autorizadores;

·

A sessão do Tribunal do Júri então designada para o dia 14/05/2020, não se realizou, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020, e em decisão proferida, em 09/09/2019, foi redesignada para o dia 03/02/2021;

·

Em 02/10/2020, o juízo coator mais uma vez indeferiu o pedido de revogação da prisão do coacto;

Dessa forma, restou evidenciado que o paciente somente não foi julgado em razão da suspensão da sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/05/2020, em razão da situação excepcional provocada pela Pandemia de COVID 19, em que o expediente presencial fora suspenso, retomado apenas em 06/07/2020, de forma gradual, do mesmo modo como se deu a suspensão de todas as sessões do Tribunal do Júri designadas até a data de 01/09/2020, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020. Assim sendo, os autos atualmente aguardam apenas a realização da referida Sessão do Tribunal do Júri redesignada para o dia 03/02/2021.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que a demora para se realizar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não pode ser atribuída à autoridade coatora.
Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

Quanto a alegada desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, também não merece prosperar, vez que tanto o decreto preventivo quanto as decisões que mantiveram a segregação cautelar do coacto encontram-se minimamente fundamentadas na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, qual seja o coacto juntamente com os corréus ceifaram a vida da vítima a pauladas e golpes de instrumento perfurocortante, além da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consignando que “os réus evadiram-se do distrito da culpa em nítida tentativa de se subtraírem à aplicação da lei penal e consequente responsabilização criminal, sendo, nesta oportunidade, insuficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, para assegurar o resultado útil do processo”.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/01/2021